Tribunal: TJPA
Processo: 0040767-69.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040767-69.2012.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ELENILSON DE LIMA LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO. COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DO POLICIAL MILITAR EM MISSÃO NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1° DA LEI ESTADUAL N° 5.119/1984.
ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO QUANTO A FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DE POUSADA E ALIMENTAÇÃO
. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE
.

1. É devida a indenização de diárias ao Policial militar quando de seu deslocamento da sede de suas atribuições, para outro ponto do território nacional, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 5119/84.

2. Compete ao réu o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mediante a juntada de provas quanto à não ocorrência do deslocamento, ou do custeio das despesas de pousada e alimentação com o aquartelamento, ou ainda, do adimplemento do pagamento, não o fazendo e existindo comprovação do fato constitutivo do autor referente ao deslocamento, impõem-se o reconhecimento do direito ao pagamento de diárias.

Precedentes deste Tribunal.

3. Sentença reformada apenas para reduzir os honorários advocatícios, fixando-os no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, conforme o disposto no artigo 85, §3°, inciso I e §8° do CPC.

4.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os membros que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO

RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, julgamento realizado em 16 de março de 2020.

Belém-Pa, 31 de março de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ

contra Sentença proferida pelo D. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
(proc. n° 0040767-69.2012.814.0301) proposta por
ELENILSON DE LIMA LEITE
em face do apelante
,
julgou procedente o pedido, condenando a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de 08 (oito) diárias referentes ao ressarcimento de despesas extraordinárias com alimentação e estadia, fixando, ainda, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da sentença. Em suas
razões recursais,
o apelante, após apresentar a exposição dos fatos, argumenta, em síntese, ter comprovado que as despesas do apelado com alimentação e hospedagem no período indicado na inicial foram custeadas com a sua permanência no Quartel da PM no Município de Castanhal.

Sustenta a inexistência de valor a ressarcir ao apelado, reiterando que todas as despesas decorrentes da permanência do recorrido em serviço no município de Castanhal foram custeadas pela Polícia Militar, com base no artigo 4° da Lei n° 5.119/1984.

Assevera a reforma da sentença quanto à condenação em honorários advocatícios, defendendo a redução do valor arbitrado.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se os honorários de sucumbência e, caso mantida a condenação, pugna pela redução do valor arbitrado.

O apelado apresentou
contrarrazões
ao recurso, requerendo o improvimento da Apelação, mantendo-se integralmente os termos da sentença atacada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. O recurso foi recebido no duplo efeito, conforme decisão.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2° grau, apresentou
petição
, alegando a desnecessidade de intervenção ministerial na presente demanda, diante da ausência de interesse público (id 2585675).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos para a sua admissibilidade, conheço do presente recurso.

Conforme relatado, o cerne da questão consiste em aferir a existência do direito alegado pelo autor, Policial Militar Estadual, de receber o pagamento de diárias, com o fim de custear as despesas do policial, em razão do seu deslocamento em missão no município de Castanhal, no período de 13 a 21 de outubro de 2010.

Pela análise da petição inicial, observa-se que o autor requereu a condenação da Fazenda Pública requerida no pagamento de 08 (oito) diárias no valor de R$ 1.053,17 (um mil e cinquenta e três reais e dezessete centavos), sendo que, após a instrução do feito, considerando o pagamento administrativo recebido pelo autor na quantia de R$ 780,00 (setecentos e oitenta) reais, julgou procedente o pedido, condenado o Estado do Pará ao pagamento da diferença no valor de R$ 273,17 (duzentos e setenta e três reais) e em honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil) reais.

Sobre a questão, vale destacar a Lei Estadual n° 5.119/1984 aplicável ao caso, que disciplina sobre os pagamentos de diárias aos policiais militares do Estado do Pará, senão vejamos:

“Art. 1º -
Diárias
são indenizações destinadas a atender às
despesas extraordinárias
- de
alimentação e pousada
e são devidas aos policiais-militares durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado.

§ 1° -
As diárias

compreendem a Diária de Alimentação
e
a Diária de Pousada
.

§ 2° -
Diária de Alimentação é devida
, inclusive nos dias de partida e de chegada.

Art. 2° - O valor da Diária de Alimentação será fixado em Decreto do Chefe do Poder Executivo.

§ 1° - O valor da Diária de Pousada é igual ao valor atribuído à Diária de Alimentação.

§ 2° - Quando o deslocamento for para o exterior, o valor da Diária será fixado pelo Chefe do Poder Executivo no ato que autorizar a viagem, observado o disposto nesta Lei.

Art. 3° - Compete ao Comandante da Organização Policial-Militar providenciar o pagamento das diárias a que fizer jús o policial-militar e, sempre que for julgado necessário, deve efetuá-lo adiantadamente, para ajuste de contas quando do pagamento da remuneração que ocorrer após o regresso à Organização Policial-Militar, condicionando-se o adiantamento à existência dos recursos orçamentários próprios nos Órgãos competentes.” (
grifei
)

Ademais, importa destacar as hipóteses de não recebimento de diárias, previstas no art. 4º da referida lei,
a seguir
transcrito:

“Art. 4° - Não serão atribuídas diárias ao policial-militar:

I -
quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas
;

II - Nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas alimentação, pousada ou ambas;

III - Cumulativamente com a ajuda de Custo, exceto nos dias de viagem em que alimentação e a pousada ou ambas, não estejam compreendidas no custo das passagens, devendo neste caso ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitados;

IV - Durante o afastamento da sede da Organização Policial-Militar por menos de oito (08) horas consecutivas.” (
grifei
)

No caso concreto, resta incontroverso que o autor é policial militar e o seu deslocamento em missão para o Município de Castanhal no período de 13 a 21 de outubro de 2010, conforme o Rol de Embarque, bem como apresentou o Formulário de Solicitação de Diárias emitido pelo Comandante da PM, datado de 08/10/2010, entretanto até a data da do ajuizamento da ação, ocorrido em 28/08/2012, o policial não havia recebido o pagamento das diárias.

Na hipótese, o apelante argumenta que o apelado não faz jus ao recebimento das diárias pleiteadas, afirmando que em razão do aquartelamento, o militar não poderia receber diárias.

Na ação ordinária de cobrança cabe ao réu o ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo trazer aos autos elementos que demonstrem a não ocorrência do deslocamento do policial militar ou que as verbas pleiteadas foram efetivamente quitadas.

No caso vertente, o Estado do Pará não trouxe aos autos qualquer elemento que comprove que foi garantido ao autor a estadia e alimentação, comprovação esta, que lhe cabia e que tinha perfeitamente condição de comprovar documentalmente e não o fez, fazendo o autor jus ao recebimento das diárias durante o período pleiteado.

Ademais, conforme antes mencionado, o próprio Comandante da PM efetuou requerimento para pagamento das diárias em favor dos policiais que atuaram na missão em Castanhal (vide id 2438990), constando a participação do autor, contudo, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato extintivo do direito do autor, no caso, o efetivo pagamento das diárias em favor do apelado.

Nesse sentido, cito a jurisprudência desta E, Corte de Justiça que corrobora o meu entendimento quanto a matéria, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LEI Nº 5.119/1984. PRECEDENTES TJ/PA E TRIBUNAIS PÁTRIOS.
ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO PLEITEADO. AFASTADA. DEFICIÊNCIA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REGRA DE JULGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR COMPROVOU FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. RÉU NÃO DEMONSTROU NENHUM FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO
. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACATADO. APLICAÇÃO DO ART. 20, §4º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Proc. nº 2016.03325886-16, Ac.163.313, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 18/08/2016, Publicado em 19/08/2016).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. PAGAMENTO DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. DESLOCAMENTO DE SUA SEDE A SERVIÇO. PAGAMENTO DEVIDO. ÔNUS RELATIVO AO NÃO PAGAMENTO QUE CABIA AO ESTADO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. As diárias consistem em indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias de alimentação e de pousada e são devidas ao policial-militar durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço.

3. Havendo documentação suficiente que demonstre que o militar realizou a tarefa para qual foi designado, constando nos autos Portaria, Boletim Geral e Planilha de Diárias, onde constam o nome do apelante, menção ao evento e o valor unitário da diária, deve ser concedido o pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado do Pará.

4. Na ação ordinária de cobrança de diárias cabe ao réu o ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito

do autor, devendo trazer aos autos elementos que demonstrem a não ocorrência do deslocamento do policial militar, ou que esteve aquartelado sem despesas com alimentação e estadia, ou que as verbas pleiteadas tenham sido efetivamente quitadas.

5. Comprovação do deslocamento do policial militar para missão no Município de Tailândia (fls. 13/14), inexistindo fato modificativo ou extintivo do direito. Manutenção da sentença.

6. Apelação Cível a que se nega provimento. Decisão unânime.

(2017.03409298-88, 179.214, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-11) (grifei)

Vale ressaltar, ainda, que o próprio autor/apelado apresentou petição, em 14/06/2013, informando ao juízo, o pagamento pelo Estado do Pará da quantia de R$ 780,00 (setecentos e oitenta) reais, pugnando pelo abatimento da dívida.

Nesse contexto, conclui-se que o Estado do Pará efetuou o pagamento das diárias a destempo de forma administrativa, sem considerar a atualização da dívida, bem como que a questão já estava sendo discutida na presente ação judicial, razão pela qual o Juízo Singular corretamente, julgou procedente a ação, condenando a Fazenda Pública ao pagamento da diferença do valor das diárias na quantia de R$ 273,17 (duzentos e setenta e três reais e dezessete centavos).

Desta forma, há de se concluir que a sentença deve ser mantida neste ponto.

Honorários Advocatícios:

O Estado do Pará impugnou a sentença quanto à condenação em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos do artigo 85, §3°, inciso II do CPC.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o autor pleiteou a condenação do apelante ao pagamento de 08 (oito) diárias no valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta) reais, sendo que o valor atualizado à época do ajuizamento da ação foi de R$ 1.053,17 (um mil e cinquenta e três reais e dezessete centavos) e diante do pagamento administrativo realizado pelo recorrente, o juízo condenou a Fazenda Pública a pagar a diferença restante no valor de R$ 273,17 (duzentos e setenta e três reais e dezessete centavos).

Feitas essas considerações, verifico que a verba de sucumbência arbitrada deve ser revista.

Assim, deve ser aplicado ao caso a redação do artigo 85, § 3°, inciso I, contudo combinado com o disposto no §8° do mesmo dispositivo, pois mesmo considerando o percentual de 20% sobre o valor da condenação ou proveito econômico o valor obtido seria irrisório, desta forma, por apreciação equitativa e observando o previsto no §2°, como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, altero a condenação de honorários advocatícios, fixando no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir os honorários sucumbenciais, mantendo os demais comandos da sentença, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém, 31 de março de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2020